Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo réu.
4. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso, visto que ignorou a argumentação de que os valores bloqueados na conta corrente do embargante são destinados ao pagamento de salários de seus funcionários, sendo tal valor reconhecido pela jurisprudência como impenhorável. Aponta omissão em relação à impenhorabilidade da quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do CPC. Defende a existência de contradição, tendo em vista que o acórdão, por um lado, reconhece a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC e, por outro, afirma que essa proteção não se aplica à conta de titularidade de pessoa jurídica.
5. Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por serem manifestamente protelatórios e, caso sejam conhecidos, que sejam rejeitados. Requer a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Em relação à alegação de omissão quanto aos valores bloqueados na conta corrente serem destinados ao pagamento de salários, verifica-se que o acórdão foi claro no sentido de que i) o embargante sequer logrou comprovar que os valores depositados na referida conta bancária eram destinados exclusivamente ao pagamento dos salários dos funcionários e; ii) não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica.
10. Quanto à alegação de omissão em relação à impenhorabilidade da quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, bem como de suposta contradição entre o reconhecimento da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC e a não aplicação dessa proteção à conta de pessoa jurídica, observa-se, mais uma vez, que o acórdão manifestou-se expressamente: "Não se desconhece a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica." Portanto, o acórdão deixa claro que a proteção de impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é destinada às pessoas jurídicas, mas tão somente aos empregados, pessoas naturais.
11. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Por fim, indefiro o pedido do embargado para aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, visto que já condenado o embargante em litigância de má-fé por intenção protelatória.
IV. Dispositivo e tese
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.